Tribunal: TJDFT
Processo: 0716214-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716214-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO AMOM GOMES CARDOSO PACIENTE: TALYSSON CARVALHO RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PAULO AMOM GOMES CARDOSO em favor de TALYSSON CARVALHO RIBEIRO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF, consistente em não conceder ao paciente o direito de apelar em liberdade da sentença condenatória que o condenou nas penas do art. 288, caput e do art. 171, § 4o, do Código Penal (três vezes) e art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/1998, a 8 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto. Relata que o paciente está preso desde 6/1/2022, apesar de ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa. Discorre sobre o princípio constitucional da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tendo por pano de fundo o princípio da dignidade da pessoa humana para sustentar a tese de que a regra é o direito do acusado de apelar em liberdade. Menciona doutrina e jurisprudência sobre o tema, aduzindo que a negativa desse direito constitui ainda grave violação ao princípio constitucional implícito da proporcionalidade, do qual se extrai o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, o qual encontra guarita nos artigos 283, § 1o e 313, I, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011. Assevera ser totalmente desarrazoado que o acusado permaneça encarcerado, a título de prisão preventiva no curso do processo, revelando-se a medida cautelar mais gravosa do que a própria sanção penal imposta depois de percorrido o devido processo legal. Sustenta que, uma vez estabelecido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, não se justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade. “Caso contrário, a medida cautelar restritiva da liberdade importaria em maior gravame para o acusado do que a própria execução da sanção penal imposta, consistente no recolhimento em colônia agrícola ou industrial, porquanto o reeducando cumpre a pena em presídio do regime fechado ante a ausência de vagas em colônia agrícola ou industrial, malgrado o regime inicial carcerário fixado na condenação tenha sido o regime semiaberto.” Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, destacando o Informativo n. 554 daquela Corte, que consagrou a incompatibilidade da prisão preventiva com a imposição de regime inicial aberto ou semiaberto. Defende, assim, que deve ser conferido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, apontando a presença do perigo da demora e a aparência do bom direito, mediante os argumentos que apresenta. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para se determinar de imediato o direito de o paciente recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, determinar ao Coordenador da Secretaria de Administração Penitenciária a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, no prazo de 48h, sob pena de responsabilização pessoal. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que a tese defensiva pautada no fato de que o paciente fora recolhido para colônia agrícola ou industrial e está cumprindo a pena em regime fechado encontra-se totalmente destoante da situação fática delineada nos autos de origem – Processo n. 0700279-04.2022.8.07.0001, pois já determinada a expedição da Carta de Guia Provisória (ID 124868355), tendo se iniciado a execução da pena com a distribuição do processo perante a Vara de Execuções Penais em 18/5/2022 (ID 125040385), a quem compete “promover a detração penal e adotar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença” (Acórdão 1165404, 20171610080868APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 25/4/2019). 1. Da alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana Quanto à ofensa ao princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana diante da negativa do direito de o réu recorrer em liberdade, razão não assiste à defesa. Com efeito, o princípio da presunção de inocência não impede a segregação cautelar do acusado nem do sentenciado quando evidenciados nos autos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A assertiva encontra amparo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC ́s 43 e 54, pois, ao declarar a constitucionalidade do art. 283 do CPP, condicionando o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não excluiu a possibilidade de aplicação do art. 312 do CPP às situações individualizadas. Confira-se a ementa do acórdão: "PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória." (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020) O voto condutor do acórdão explicita o alcance da veneranda decisão, ao especificar as situações individualizadas que permitam concluir pela aplicação do art. 312 do CPP. Confira-se: “Atentem para a organicidade do Direito, levando em conta o teor do artigo 5o, inciso LVII, da Lei Maior – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva.” E, na parte dispositiva, reforçou a tese, nos seguintes termos: "Julgo procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de no 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual." Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de paciente recorrer em liberdade quando a sentença, de forma clara, contém a motivação necessária para se manter a medida acautelatória. Confira-se a parte dispositiva da sentença prolatada em 13/5/2022 (ID 124592778): “(...) Considerando a regra do concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), devem ser somadas as penas, restando estabelecida no patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa. A pena privativa de liberdade será cumprida em regime semiaberto segundo os ditames do artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal Brasileiro. O quantum de pena imposta é o que basta para impedir a concessão dos benefícios estatuídos nos artigos 44 e 77 do Código Penal Brasileiro. O sentenciado encontra-se acautelado desde o dia 6 de janeiro de 2022, data da prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva. Bem se vê, pois, que o tempo de prisão provisória não equivale ao interstício previsto no inciso II do artigo 112 da Lei 7.210/1984 (LEP), incluído pela Lei 13.964/2019. Inaplicável, portanto, o disposto no art. 387, § 2o, do CPP. Não sobreveio fato novo que abalasse os hígidos fundamentos que embasaram o decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, os quais se revestem de mais força, máxime após prolação da sentença condenatória, razão pela qual NEGO ao sentenciado o direito de apelar em liberdade.(...)” Registro que o decreto de prisão preventiva foi apreciado em fevereiro deste ano por este Colegiado no Habeas Corpus n. 0703338-03.2022.8.07.0000 e no Habeas Corpus n. 0704387-79.2022.8.07.0000, sendo a ordem denegada à unanimidade em acórdãos de minha relatoria assim ementados: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. GOLPE DO MOTOBOY. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PACIENTE RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRABALHO LÍCITO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA FUNDADA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A tese de ilegalidade da prisão em flagrante que ampara o pedido de revogação da prisão preventiva não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, constituindo-se em inovação que impede a manifestação deste tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. Estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti, decorrente da prova da existência do crime, e de fortes indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, ante os termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o crime imputado é doloso e contempla pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. 3. "A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis." (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). 3.1. E, sob esse aspecto, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, ressaltando que o paciente, juntamente com seus comparsas, deslocava-se de seu domicílio em Minas Gerais e em Goiás para praticarem golpes no Distrito Federal, com provável divisão de tarefas que garantem a alta eficiência dos sucessivos golpes engendrados, voltados para obtenção de lucro fácil, tendo como alvo pessoas idosas, vítimas de alta vulnerabilidade. 4. Não há, portanto, a menor garantia de que, solto, o paciente permanecerá no distrito da culpa ou não voltará a delinquir, inexistindo, ainda, prova idônea do endereço fixo e do exercício de atividade laboral lícita. 5. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1399722, 07033380320228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. GOLPE DO MOTOBOY. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO JÁ RETRATADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. MÉRITO. APONTADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ABORDAGEM EM QUARTO DE HOTEL. EQUIPARAÇÃO A DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TESE REJEITADA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM CURSO. MONITORAMENTO OSTENSIVO. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM DO PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A tese relativa à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP já é objeto do Habeas Corpus n. 0703338-03.2022.8.07.0000, impetrado em 7/2/2020, inexistindo fatos novos que autorize a reapreciação do pedido de liberdade provisória, bem como do pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas. 2. O exame da suposta ilegalidade da prisão em flagrante do paciente não fica prejudicado pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em virtude da teoria do fruto da árvore envenenada. 3. O art. 5o, XI, da Constituição Federal autoriza, em situação de flagrante, a entrada da polícia na residência do réu em caso de flagrante delito, definindo o Supremo Tribunal Federal, como guardião da carta constitucional, as diretrizes para evitar atos ilegítimos das forças policiais. 4. O julgado invocado pelo impetrante demonstra que o Superior Tribunal de Justiça, apoiado em tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), decidiu que "as circunstâncias que antecederam a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v.g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente." (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). 4.1. Referido julgado indica que a autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a se tomar a fim de evitar situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e ensejar, por conseguinte, a possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além da anulação de todo processo em prejuízo à sociedade. 5. Em relação à qualificação jurídica do quarto de hotel como "casa", trata-se igualmente de entendimento firmado pelo STF em 2007 (RHC 90.376) e, aplicado pelo STJ em 2021 (HC 659.527/SP). 6. De todo modo, independentemente de se tratar da casa do indivíduo ou do quarto de hotel por esse ocupado, em momento algum os tribunais superiores retiraram dos órgãos de investigação a autonomia para procederem à prisão do investigado quando esse se encontra em situação de flagrância, ainda que sem mandado judicial. 7. Havendo elementos objetivos e racionais que justifiquem o ingresso da polícia na residência ou no quarto de hotel, não se afigura ilicitude a macular o processo penal. 8. Na hipótese dos autos, o paciente vinha sendo monitorado pela Polícia Civil do Distrito Federal devido à prática de crimes cometidos mediante emprego de fraude no Distrito Federal contra idosos, por grupos criminosos oriundos de outras unidades da federação (Golpe do Motoboy). 8.1. Assim, a abordagem policial ao paciente foi pautada em fundadas razões, após longo monitoramento policial realizado de forma direta pela PCDF, sem se valer de informantes ou escutas clandestinas, sendo o paciente preso em situação de flagrante delito, a evidenciar a licitude de sua prisão. 9. Ademais, infere-se das declarações do próprio paciente, no auto de prisão em flagrante, que a abordagem policial ocorreu nas dependências do hotel, e não exatamente no quarto por ele ocupado. 10. Destarte, não se vislumbra coação ilegal no ato praticado pela autoridade apontada como coatora, pois a prisão em flagrante do acusado está totalmente revestida de legalidade. 11. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1402320, 07043877920228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, não verifico verossimilhança do direito invocado que ampare o pedido de concessão da ordem liminarmente, pois a manutenção da prisão preventiva do paciente não acarreta violação aos princípios constitucionais alegados quando pautada em elementos concretos dos autos. 2. Da alegada incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena - Quanto à incompatibilidade da manutenção da prisão com o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, melhor sorte não assiste ao paciente, amparando-se sua tese em entendimento já superado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos julgados recentes daquela Corte: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO. AGRAVANTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 2. Hipótese na qual o magistrado singular indeferiu o direito de recorrer em liberdade destacando que o agravante respondeu preso a toda a ação penal, bem como que permanecem íntegras as razões do decreto preventivo, já examinadas e julgadas idôneas por esta Corte no HC no 713.581/MG. 3. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante com esteio em circunstâncias concretas do caso, ressaltando a periculosidade do ora agravante, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que, em tese, estava em posse de arma de fogo com numeração suprimida e farta munição - uma arma de fogo calibre 9mm e 34 munições intactas -, sendo que quando avistou os militares, teria tentado se desvencilhar do armamento. Ademais, ressaltou o magistrado que "além de reincidente, o denunciado responde por processo de crime contra a vida, o que evidencia sua periculosidade e o risco de reiteração criminal". 4. Não houve alteração nas circunstâncias fáticas a justificar a revogação da custódia. Ao contrário, sobreveio sentença condenando-o à pena de 3 anos e 6 meses, tendo o juízo ressaltado que ele respondeu preso a toda a ação penal, mantendo-se íntegros os fundamentos prévios. 5. O entendimento exposto pelo magistrado se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 6. Embora o agravante tenha sido condenado a pena em regime inicial semiaberto, o Tribunal a quo determinou a compatibilização da prisão preventiva. Portanto, presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, e sendo assegurado seu recolhimento em regime compatível, não há que se falar em constrangimento ilegal. 7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante e pela Corte Estadual, ante a demonstração, com base em elementos concretos, da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, que constrangeu a vítima adolescente, maior de 14 anos, mediante violência física, a praticar com ele ato libidinoso diverso de conjunção carnal. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Inexiste incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime semiaberto fixado na sentença, sendo necessário tão somente a adequação da prisão provisória com o regime intermediário, providência já determinada na hipótese dos autos. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 704.235/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021.) – grifos nossos AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime prisional semiaberto imposto na sentença, verifico que não houve manifestação do Tribunal local acerca do tema. Dessa forma, a análise do tema por esta Corte Superior configuraria indevida supressão de instância. 2. Ademais, cabe ressaltar que, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. É de se ressaltar que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 4. A defesa não juntou aos autos cópia do decreto prisional mantido na sentença condenatória, peça indispensável para a compreensão da controvérsia, uma vez que o juiz, ao proferir a sentença, consignou que se mantinham inalterados os fundamentos utilizados para decretar a preventiva. 5. Ademais, conforme ressaltou o Tribunal local, a manutenção da preventiva não se mostra ilegal, uma vez que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal. 6. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no HC n. 670.454/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/11/2021.) – grifo nosso Bem é de se ver que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto quando o acusado permaneceu custodiado durante toda a instrução e mostraram-se inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2022 13:37:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator